Tribunal: TJMT
Processo: 1007306-36.2019.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007306-36.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALENTIN COLOMBO - CPF: 411.327.001-59 (EMBARGANTE), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA - OMISSÃO SANADA - HONORÁRIOS RECURSAIS (PREVISTOS NO ART. 85, § 11º, DO CPC/15) MAJORADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Reconhece-se a existência de omissão no acórdão que, ao julgar a apelação, não dispõe sobre os honorários de sucumbência recursal. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na sentença, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021